Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0738398-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MACIONILHA DE JESUS DIAS DOS SANTOS NETO, MAGDA BOGA DA SILVA SOARES, MAGNA MENDES, MAILTON SABINO DE OLIVEIRA, MANOEL CARVALHO DA SILVA, MANOEL CICERO GARCES SILVA, MANOEL COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator